Tribunal: TCU
Processo: 028.533/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos contra deliberação que julgou irregulares as contas de ex-gestores e empresas, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e multa em função de superfaturamento na construção da carteira de gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap) e determinou à Petrobras que adotasse as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, a admissibilidade de expedientes recursais encaminhados por Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, César Ramos Rocha, José Carlos Cosenza, Ricardo Ribeiro Pessoa, Jorge Alberto Merola Faria, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Marcelo Bahia Odebrecht, UTC Participações S.A., UTC Engenharia S.A., Promon Engenharia Ltda., Odebrecht S.A, Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. contra o Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas de ex-gestores e empresas, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e multa em função de superfaturamento na construção da carteira de gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap) e determinou à Petrobras que adotasse as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis, e contra despacho do antigo Relator, que negou dar efeito suspensivo a essa última medida. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno, bem como no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011 e no art. 8o, caput e § 2o, da Resolução-TCU 229/2009, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, César Ramos Rocha, José Carlos Cosenza, Ricardo Ribeiro Pessoa, Jorge Alberto Merola Faria, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Marcelo Bahia Odebrecht, UTC Participações S.A., UTC Engenharia S.A., Promon Engenharia Ltda., Odebrecht S.A, Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Petróleo Brasileiro S.A, ficando suspensos, em relação aos recorrentes os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.5, 9.6, e 9.7 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário ; 9.2. estender aos outros responsáveis solidários neste processo os efeitos suspensivos decorrentes da interposição dos presentes recursos; 9.3. declarar a perda de objeto dos agravos interpostos por Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Alberto Merola Faria, José Carlos Cosenza, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e pelas empresas Promon Engenharia Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht S.A. e Petróleo Brasileiro S.A.; 9.4. classificar as peças 40 e 540 como sigilosas, conforme pedido feito pelo Petrobras na peça 539; 9.5. reclassificar as peças 371, 457 a 476, 489 a 497, 499 a 505 como públicas; 9.6. indeferir o ingresso da empresa MPE Montagens como parte interessada nos autos; 9.7. orientar a Petrobras que a adoção da medida determinada no item 9.9 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário (arresto de bens dos responsáveis) poderá ser sopesada de acordo com os critérios de efetividade, necessidade e urgência, devendo, contudo, serem adotadas todas as medidas que se revelarem adequadas para salvaguardar seu patrimônio, devendo imediatamente comunicar a esta Corte de Contas, qualquer alteração nas premissas que embasaram esta decisão; 9.8. autorizar a concessão de cópia dos presentes autos, de acordo com o grupo de acesso contido no sistema de classificação da informação; e 9.9. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e demais responsáveis, esclarecendo-lhes que o relatório e voto que o fundamentam podem ser consultados na página www.tcu.gov.br/acordaos.